Tribunal: STF
Processo: ARE 1457558
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 71, p.1):



    ”AGRAVOS INTERNOS. 1. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. 2. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. TESE FIXADA NA ADC 58. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravos de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado pela SELIC, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 96).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV, e 7º, XXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 72):



          “A verba “auxílio-alimentação”, concedida aos empregados, tem natureza indenizatória porque assim está estabelecido pela norma coletiva em 1992, cuja alteração ocorreu há mais de 23 anos (não sendo verba assegurada em lei). Não integra, portanto, o contrato de trabalho para quaisquer fins. Decorre de mera liberalidade do empregador, mediante concessão feita em sede de negociação coletiva, com obrigações recíprocas e condições estipuladas em instrumento normativo próprio.



    O fato de a parcela já ter sido devida em momento anterior à vigência da norma coletiva comporta em reconhecer a natureza salarial naquele período, somente. Não há, contudo, como ignorar a vontade coletivamente fixada entre reclamada e sindicato para firmar a natureza indenizatória da parcela a partir de determinado momento.”



    Outrossim, argumenta-se que a matéria possui semelhança ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incide, ainda, na hipótese, o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 104). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão regional recorrido (eDOC 26):



    “É incontroverso que o réu fornecia a ajuda alimentação aos seus empregados antes da adesão do banco ao PAT, demonstrada a partir de 1986, pelo ID 1746602 - Pág. 1/5. Tendo a adesão da empresa ao PAT ocorrido após o recebimento mensal do auxílio alimentação pelos substituídos contratados antes de 01/01/1986, com natureza salarial, deve a parcela integrar a remuneração destes para todos os fins. (...) Assim, tendo o réu aderido ao PAT em 1986, apenas os empregados contratados antes da adesão é que receberam a verba alimentação com natureza salarial. Cabe esclarecer que o art. 3º da Lei 6.321/76 reconheceu a natureza não salarial do benefício, inexistindo na legislação qualquer exigência de inscrição separada da filial, de modo que a inscrição da sede do réu abrange toda a empresa.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à origem e à natureza salarial do auxílio alimentação, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019).



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1055350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017).



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate, nesses termos, quanto à interpretação e validade de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 



    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial do auxílio, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente